Tribunal: TJES
Processo: 5000191-29.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000191-29.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZABEL CAETANO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão de anulação dos empréstimos consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão (i) aferir se é legítima a aplicação da inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC; (ii) verificar se a instituição financeira comprovou a autenticidade do contrato de empréstimo consignado e a regularidade da contratação, bem como se é devida a indenização por danos morais em razão dos descontos indevido; e (iii) aferir a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 A relação jurídica possui natureza consumerista, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula nº 297 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço.

4. A ausência de requerimento de perícia grafotécnica pela instituição, mesmo diante de impugnação da assinatura, atrai a aplicação do Tema Repetitivo nº 1061 do STJ, segundo o qual recai sobre o banco o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura no contrato.

5. O valor fixado a título de danos morais, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, não observando adequadamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem nortear a fixação da reparação extrapatrimonial, razão pela qual deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É da instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade do contrato bancário diante de impugnação de assinatura pelo consumidor.

2. A ausência de comprovação da regularidade da contratação implica nulidade do negócio e obriga à restituição dos valores descontados.

3. A negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral presumido, caracterizando-se como dano in re ipsa.

4. O quantum indenizatório por danos morais deve observar o princípio da proporcionalidade e ter caráter compensatório e pedagógico, sem ensejar enriquecimento sem causa.

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III e VIII, e art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; Tema Repetitivo nº 1.061; REsp 1.846.649/MA e REsp 1.846.649/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021; EREsp nº 1.413.542; AREsp n. 3.057.512/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026; AREsp n. 3.057.512/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026; TJES, 0003984-96.2019.8.08.0011, relator Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, julg em 12/02/2025; TJES, 5002154-79.2021.8.08.0030, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 11/07/2025; TJES, 5003442-85.2022.8.08.0011, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 18/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, em face da r. sentença do id 17572897 que julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar nulo o contrato de empréstimo e o termo de requisição de portabilidade de crédito, bem como inexistentes os débitos decorrentes da operação bancária fraudulenta, determinar o cancelamento das
restrições lançadas nos órgãos de proteção ao crédito, e condenar a instituição financeira
ao pagamento de
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Sustenta a recorrente, em síntese, que
(i)
é incabível a inversão do ônus da prova;
(ii)
a cobrança decorre de contrato de empréstimo devidamente anuído;
(iii)
não pode ser responsabilidade por eventual fraude;
(iv)
não há danos morais a serem indenizados; e
(v)
subsidiariamente, deve ser reduzido o valor arbitrado à título de danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, não há dúvida a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, nos termos da Súmula nº 297 do STJ, que aduz que “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O art. 6º, inciso VIII, do CDC, determina “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”, exatamente como na hipótese, não merecendo reparos a decisão do juízo
a quo
.

O CDC, no art. 6º, inciso III, dispõe que são direitos básicos do consumidor “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Todavia, embora as instituições financeiras respondam objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação de seus serviços, nos termos do art. 14 do CDC, tal responsabilidade não é absoluta, podendo ser afastada quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em análise, verifica-se que a apelada afirma de forma consistente jamais ter contratado com a apelante o empréstimo consignado.

Embora conste dos autos os instrumentos contratuais assinados (id 17572876), a assinatura aposta foi contestada pela apelada na réplica (id 17572881), e sua legitimidade não foi comprovada por nenhuma prova produzida nos autos.

Apesar de oportunizada a produção de provas (id 17572885), a apelante não se manifestou (id 17572888).

Nos termos do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.061, uma vez impugnada a assinatura aposta em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade por meio de perícia grafotécnica realizada sob o crivo do contraditório:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
” (REsp 1.846.649/MA e REsp 1.846.649/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021)

Em consonância, esta Câmara firmou entendimento no sentido de que, uma vez impugnada a assinatura constante de contrato bancário, revela-se imprescindível a realização de perícia grafotécnica, não sendo suficiente, para tanto, a juntada de documentos unilaterais produzidos pela própria instituição financeira:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria Turques dos Santos Dias contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de dívida, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, formulados em face do Banco Inter S/A, relativos a descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo que a autora alega não ter firmado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada à autora a produção de prova pericial grafotécnica para verificar a autenticidade de sua assinatura nos contratos de empréstimo; (ii) se é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A anulação da sentença anterior pelo Tribunal reinaugurou a fase probatória, assegurando o direito da autora à produção de provas, inclusive perícia grafotécnica, para aferição da autenticidade das assinaturas nos contratos.

1.
A negativa de autoria da assinatura pela autora, associada à ausência de semelhança suficiente para comprovar sua autenticidade, torna imprescindível a realização de perícia técnica.

2. Nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil, e conforme o Tema 1.061 do STJ, é ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura nos contratos impugnados.

3. A não análise do requerimento de prova pericial solicitada pela autora configura cerceamento de defesa, uma vez que inviabiliza a adequada apuração dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Sentença anulada. Retorno dos autos à instância de origem para a realização de prova pericial grafotécnica. (TJES, 0003984-96.2019.8.08.0011, relator Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, julg em 12/02/2025)

A ausência de realização de prova pericial corrobora a narrativa fática da apelada, de que não contratou o serviço, mormente por não ser possível exigir da mesma a comprovação de fato negativo, qual seja, a inexistência da contratação. Nesses casos, o ônus da prova é invertido, cabendo à parte contrária demonstrar a veracidade do fato positivo, ônus do qual não se desincumbiu.

Para além disso, como relatado na réplica, os dados apostos no contrato não correspondem com o da apelada, notadamente o endereço indicado, em que funciona uma borracharia. Ainda o correspondente contratado indicado no Item VI do contrato encontra-se localizado na cidade de Coaraci/BA, enquanto a apelante residente em Guarapari/ES. E mais, os valores jamais foram depositados em conta de sua titularidade.

O conjunto probatório, pois, indica que não houve a contratação.

Por consequência lógica do reconhecimento da inexistência da contratação, exsurge o dever de indenizar.

No tocante aos danos morais, a apelada teve seu nome inserido indevidamente no cadastro de proteção ao crédito.

Segundo entendimento firmado no STJ, “
A inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa
” (AREsp n. 3.057.512/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026).

Configurada a lesão à esfera extrapatrimonial da apelada, diante da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, caracterizado está o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, não observando adequadamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem nortear a fixação da reparação extrapatrimonial.

O STJ possui entendimento de que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e adequado no caso de negativação indevida:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. SISTEMA SISBACEN/SCR. NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. COMPENSAÇÃO. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários e a instituição financeira que é responsável pela prévia notificação acerca dessa inscrição. Precedentes.

2. A inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa (presumido).

3.
Quanto ao montante da compensação, jurisprudência desta Corte tem considerado proporcional e adequado, inclusive para atender às funções punitiva e preventiva dessa espécie de dano, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e rever tais fundamentos encontra óbice na Súmula nº 7/STJ.

4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a incidência da Súmula nº 7/STJ obsta a admissão do recurso por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.

5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 3.057.512/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026)

Igualmente, balizado em entendimentos hodiernos emanados deste Tribunal, em casos semelhantes de fraude em contratação de empréstimo consigado, entende-se como apropriado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fins reparatórios no caso concreto:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIG
NADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenando a apelante à devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O autor alega ter recebido valor em conta-corrente sem solicitação ou autorização, e que, ao tentar devolvê-lo administrativamente, foram exigidos valores superiores ao crédito realizado, resultando na judicialização do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira comprovou a autenticidade do contrato de empréstimo consignado e a regularidade da contratação, bem como se é devida a indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, cabendo à instituição comprovar a regularidade do contrato.
5. A ausência de requerimento de perícia grafotécnica pela instituição, mesmo diante de impugnação da assinatura, atrai a aplicação do Tema 1061 do STJ, segundo o qual recai sobre o banco o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura no contrato.

6. A devolução dos valores foi obstada por cobrança superior ao valor originalmente creditado, sem comprovação de que o autor tenha se beneficiado do montante depositado.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais está em consonância com a jurisprudência do Tribunal e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Correção monetária e juros de mora corretamente fixados, nos termos da Súmula 362 do STJ e do art. 406, §1º, do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. (TJES, 5002154-79.2021.8.08.0030, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 11/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO ART.85, PARAGRAFO SEGUNDO, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira, inclusive com a necessidade de demonstração da assinatura, caso o termo seja eletrônico.

2. Nos termos da jurisprudência pátria, a repetição de indébito nos contratos bancários deverá ser em dobro apenas nas cobranças posteriores a publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021, onde a matéria foi devidamente apreciada.

3.
A fraude na contratação bancária envolvendo o consumidor enseja dano moral in re ipsa, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) suficiente para recompor o abalo sofrido.

4. O juízo de valor do magistrado para a fixação dos honorários de sucumbência deve estar adstrito aos lindes do artigo 85, §2º e incisos do CPC.

5. Recurso improvido. (TJES, 5003442-85.2022.8.08.0011, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 18/07/2023)

Portanto, impõe-se a redução do valor fixado.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a r. sentença objurgada tão somente para reduzir o valor da indenização de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.